Tribunal: TJPA
Processo: 0006011-62.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006011-62.2019.8.14.0083

APELANTE: MAX BARREIROS BARBOSA, ANTONIO BARRETO BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO, POR SER A DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO.

O CONSELHO DE SENTENÇA OPTOU POR UMA DAS VERSÕES CARREADAS AOS AUTOS, NÃO CABENDO A DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI PELO FUNDAMENTO DE CONTRARIEDADE AS PROVAS DOS AUTOS, EIS QUE A DECISÃO É AMPARADA EM PROVAS HARMÔNICAS E COESAS, RESTANDO IMPOSITIVA A CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.

DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MAX BARREIROS BARBOSA E ANTONIO BARRETO BARBOSA
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA,
que os condenou, respectivamente, à pena de
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, fixado o
regime inicial fechado,
pela prática do crime capitulado no
art. 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, II do CPB
e à pena de
06 (seis) meses de detenção
, fixado o
regime inicial aberto,
pela prática do crime capitulado no
art. 129 do CPB
e à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, fixado o
regime inicial fechado,
pela prática do crime capitulado no
art. 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, II do CPB.

Consta na inicial acusatória que, no dia 08/09/2019, por volta das 18:00 horas, na ilha Santa Cruz, zona rural em Curralinho/PA, os irmãos Valdeci, Valdeir e Valdir, estavam jogando bilhar, no bar de propriedade do Acusado Antônio Barreto Barbosa.

O Acusado MAX BARREIROS BARBOSA, filho do Acusado Antônio Barreto Barbosa, estava no bar perto da mesa de som e se aproximou da vítima quando sem motivo explicito, empurrou a mesma.

Após esse fato, o Acusado ANTONIO BARRETO BARBOSA, imobilizou a vítima VALDEIR, impossibilitando dessa forma, a defesa do mesmo. Após isso, o acusado MAX BARREIROS, portando uma faca, de aproximadamente 30cm (trinta centímetros), atingiu a vítima na região abdominal e esta, caiu desmaiada. Em seguida, desferiu mais duas facadas na vítima Valdeir: uma na região esquerda, do queixo e outra, na região, entre o olho esquerdo e o nariz. Na tentativa de proteger o irmão, VALDIR também foi atingido no ombro, na região do braço direito.

Em seguida, as pessoas presentes no bar, protegeram as vítimas, fazendo uma espécie de paredão. Os Acusados empreenderam fuga e o bar foi queimado por populares que, se encontravam, no momento do crime.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, os recorrentes, em suas razões recursais, requerem a submissão do acusado a novo julgamento, por entender que a decisão proferida pelo Conselho de sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. E caso o entendimento se mostre diverso, requerem a reforma da sentença para que, a pena-base seja aplicada no mínimo legal, sob argumento de ausência de fundamentação idônea para fixação.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e seu
improvimento
, a fim de que seja mantida em todos os termos a sentença condenatória dos apelantes.

Por fim, a
Procuradora de Justiça

Maria Célia Filocreão Gonçalves
pronunciou-se
pelo conhecimento e seu improvimento
do presente recurso,

devendo ser mantida a Sentença Condenatória, em todos os termos.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Conforme relatado, em suas razões recursais, a Defesa do apelantes objetiva a realização de novo julgamento em seu favor, sob fundamento de que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos.

Não assiste razão à Defesa.

Consta dos autos que o Apelante ANTONIO BARRETO BARBOSA, que tem apelido de “BANHA”, foi quem segurou a vítima, para que recebesse as facas do Acusado MAX BARREIROS BARBOSA, seu filho.

Dessa forma, contribuiu para a prática do delito. A vítima só não veio a falecer, por impedimento de outras pessoas que estavam presentes no local.

Nesse contexto, ficou comprovada, a autoria e materialidade dos delitos, praticados pelo Acusado ANTONIO BARRETO BARBOSA, pelos depoimentos testemunhais e principalmente da vítima.

O contexto probatório é harmônico e coeso, convergindo como um todo no sentido de atribuir ao mesmo à conduta delituosa descrita na denúncia, não assistindo razão à defesa.

Cabe ao Júri Popular optar por uma das versões carreadas aos autos, não se podendo atribuir à decisão que acatou uma delas, a possibilidade de ser manifestamente improcedente, caso que só se admitiria se a decisão fosse dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Só tem cabimento à desconstituição da decisão do Tribunal do Júri pelo fundamento de contrariedade as provas dos autos, quando essa decisão for inteiramente divorciada destas, o que não é a hipótese dos autos, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a soberania de seus veredictos. 03 – (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a soberania dos veredictos, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional’ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime. (TJPA – AP 0002118-22.2001.8.14.0028 – Rel. Des. Leonam Gondim – 3ª Turma – Jugado 02/03/17).

DA DOSIMETRIA

Conforme acima citado, pugnam os recorrentes pela reforma da sentença para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal.

Não assiste razão à Defesa.

Verifica-se que foi elevada a pena base

acima do mínimo legal, diante da presença de
circunstâncias judiciais negativas idôneas
devidamente fundamentadas, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ARTS. 304 E 297 DO CP. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM 8 MESES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 2. Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos. [...] 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1735236 CE 2020/0187089-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/05/2023